Tribunal: TJES
Processo: 0000260-16.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000260-16.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS MARQUEZ RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
MAUS TRATOS
. ARTIGO 32, §§ 1º-A E 2º, DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
2. A condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa, o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000260-16.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS MARQUEZ RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Douglas Marquez Ribeiro
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
2ª Vara de Mimoso do Sul

às
fls.
50/52v
.

Às fls.
02/02v
, a denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra o
s fatos da seguinte forma,
in verbis
:

“
Conforme apurado através do inquérito policial, no dia 09 de março de 2021, em Santo Antônio
do Muqui, nesta cidade e comarca, o denunciado Douglas Marquez Ribeiro, de forma livre e consciente, praticou ato de maus-tratos e feriu cadela doméstica pertencente a Ana Paula Pereira Ferreira e Paulo Sérgio Ferreira dos Santos.

Segundo consta, na data dos fatos, o denunciado, pensando que a cadela de Ana Paula Pereira Ferreira e Paulo Sérgio Ferreira dos Santos estaria comendo suas galinhas, foi até a casa dos mesmos "tirar satisfação".

Ato contínuo, o denunciado desferiu golpes contra o animal com um pedaço de madeira, de modo que este ficou inconsciente. Em seguida, tornou a golpeá-lo e o jogou no rio aparentemente sem vida.
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeir
o grau
condenou o recorrente nas sanções do
artigo
32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98
, à pena de
0
3 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
,
além do pagamento de

164
(
cento e sessenta e quatro)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
55/58
,
a defesa requer a absolvição do apelante,
ao fundamento de que agiu em legítima defesa, bem como
sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação.
Subsidiariamente, requer a redução dos dias-multa em razão de sua condição financeira.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, para melhor compreensão dos fatos sob análise, cumpre transcrever a conduta criminosa abarcada no artigo 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98. Vejamos:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

[...]

§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.

Dito isso
, ressalto que a
materialidade
do crime rest
ou
inconteste por meio
d
o Boletim Unificado de fls.
05/06v,
e da prova testemunhal produzida
na esfera
investigativa
e judicial
.

Quanto

à

autoria
,
também é incontestável
.
Explico.

A testemunha Ana Paula Pereira Ribeiro, ao ser ouvida em sede investigativa, narrou detalhadamente o que aconteceu no dia dos fatos. Confira-se:

“
[...
] Que mora na sede do Distrito de Santo Antônio e que em sua casa tinha o casal de cachorros, e, a cerca de vinte dias atrás a declarante viu na rua uma cachorra com sete filhotes e decidiu pegar a cachorra e começou a cuidar da cachorra com os filhotes presa na garagem de sua casa; Que nesta última terça-feira na parte da tarde por volta das 16:30 horas,
estavam todos em casa quando lá chegou a pessoa de nome "Douglas", com um pedaço de caibro na mão, nervoso, totalmente alterado e descontrolado e, começou a agredir verbalmente e ofender a família da declarante com palavras de baixo calão, argumentando que os cachorros da declarante estavam comendo as galinhas no quintal da casa dele
, e já tinha comido três galinhas dele, e dizendo para a família da declarante cuidar melhor dos cachorros, pois ele não iria ficar comprando ração para tratar das galinhas dele para os cachorros da declarante comer as galinhas; Que nessa hora a declarante junto com seu esposo e com a filha de nove anos presente, tentaram dialogar com o "Douglas" no sentido de explicar a ele que não era os cachorros de sua casa que estavam comendo as galinhas dele, e seus cachorros sempre ficaram presos, e, mesmo assim o
"Douglas" totalmente irado e descontrolado em dado momento ele desferiu uma paulada na cabeça dessa cachorra que a declarante tinha pegou na rua e estava de filhotes recém nascido
s
, que estava na rua porta da casa declarante; Que
devido a paulada a cachorra deu um "apagão"
, e, em
ato continuo o "Douglas" pegou a cachorra pela pata arremessando-a para o meio da rua e ali continuou dando pauladas na cachorra, e mesmo a família do declarante pedindo ao "Douglas" para não acabar de matar a cachorra argumentando que o
animal estava com filhotes, mesmo assim o "Douglas" continuou dando pauladas até matar a cachorra
; Que
em seguida o "Douglas" pegou a cachorra levou para beira do rio e jogou o animal dentro d'água
; Que todo acontecimento foi presenciado pela sua filha "Júlia" de apenas 09 anos de idade, que a todo momento gritava para o "Douglas" não matar a cachorra, e que a menina esta traumatizada com o ato de covardia do "Douglas"; Que além da família da declarante o ato foi presenciado também pelo seu vizinho "José Miguel" que mora em frente a casa do declarante. [...].”. (fls.07/07v)

No mesmo sentido a testemunha Paulo Sérgio Ferreira dos Santos, ainda em esfera policial, contou a respeito do ocorrido. Confira-se:

“
Que mora na sede do Distrito de Santo Antônio e em sua casa tem um casal de cachorros e a cerca de vinte dias atrás sua esposa pegou uma outra cachorra com sete filhote que estava na rua e começou a cuidar da cachorra presa na garagem de sua casa; Que nesta última terça-feira na parte da tarde por volta das 17:30 horas, estavam todos em casa quando lá chegou a pessoa de nome "Douglas Marques", com um pedaço de caibro na mão, totalmente alterado e descontrolado argumentando que os cachorros do declarante estavam comendo as galinhas no quintal da casa dele, e já tinha comido três galinhas dele, e, começou a agredir verbalmente e ofender a família do declarante com palavras de baixo calão, e dizendo para o declarante cuidar melhor dos cachorros, pois ele não iria ficar comprando ração a noventa reais o saco para tratar das galinhas dele para os cachorros do declarante comer as galinhas; Que nessa hora o declarante junto com sua esposa e com a filha de nove anos presente, tentaram dialogar com o "Douglas" no sentido de explicar que não era seus cachorros que estavam comendo as galinhas dele, e mesmo assim o
"Douglas" totalmente irado e descontrolado fazendo menção inclusive em agredir fisicamente a família do declarante com o pedação de madeira, em dado momento ele desferiu uma paulada na cabeça dessa cachorra que a esposa do declarante tinha pegou na rua e estava de filhotes recém nascido
; Que
devido a paulada a cachorra acabou, "desmaiando"
; Que
em ato continuo ele saiu arrastando a cachorra pela pata rua afora em direção ao rio, e mesmo a família do declarante pedindo ao "Douglas" para não acabar de matar a cachorra que estava com filhotes, mesmo assim o "Douglas" acabou de matar a cachorra a paulada
; Que
após o ato covarde, o "Douglas" jogou o animal no rio
; Que todo este fato ocorreu na presença de sua filha Júlia de apenas 09 anos de idade, e que a menina ficou traumatizada com o ato de covardia do "Douglas" contra o seu animal.”. (fls. 08/08v)

Em juízo, mídia à fl. 43, as testemunhas
Ana Paula Pereira Ribeiro
e
Paulo Sérgio Ferreira dos Santos
foram novamente ouvidas, oportunidade em que foram enfáticas ao confirmar que visualizaram o réu desferindo pauladas na cabeça da cachorra até ela morrer, e depois jogando o animal no rio já aparentemente sem vida.

No que diz respeito ao
denunciado
,
nas duas ocasiões em que foi interrogado (fls. 17/18 e mídia à fl. 43) narrou que em razão da cachorra ter comido 03 (três) galinhas
suas
, ele foi até a casa das testemunhas
Ana Paula Pereira Ribeiro
e
Paulo Sérgio Ferreira,
que aparentemente seriam os donos do animal, passou a discutir com a Sra. Ana Paula e, em razão da cachorra avançar nele para defender a dona, pegou uma ripa de madeira e desferiu golpes contra a cabeça do animal, negando apenas ter jogado a cachorra no rio.

Não obstante
,
ao prestarem depoimento em juízo,
as testemunhas asseguraram que
o animal era extremamente dócil e que não avançou no ora apelante em nenhum momento
, haja vista não ter tido sequer oportunidade para agir de
maneira agressiva
, eis que o réu já chegou ao local
extremamente furioso e
agredindo a cachorra.

Dito isso, entendo que o conjunto probatório disposto nos autos é suficiente para evidenciar Douglas Marquez Ribeiro agrediu um animal doméstico com um pedaço de madeira até a morte,
configurando-
se,
portanto, o crime
de maus tratos estabelecido n
o artigo 32, §§ 1º-A e 2º, da Lei nº 9.605/98
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça em parecer no id. 6281487. Vejamos o seguinte trecho:

“
[...] temos que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para ensejar a condenação do apelante, pois o ato de bater em um animal com pedaços de madeira, de modo que venha a óbito, e, após jogá-lo no rio, configura, indubitavelmente, o crime de maus-tratos, não se justificando jamais a absolvição almejada. [...].”.

Assim,
incabível o acolhimento do p
leito absolutório
.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de redução da pena de multa em razão da alegada carência econômica da apelante
, é certo que uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado ao recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, já que é sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Des
s
a forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa,
o que ocorreu
in casu
, já que o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo previsto.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Portanto,
inviável a redução da pena de multa pela hipossuficiência do recorrente
, uma vez que o magistrado
a quo
procedeu corretamente à fixação do valor de cada dia multa no
quantum
mínimo estabelecido em lei.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 6 de dezembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)